Tribunal: STF
Processo: AP 2406
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia, imputando a SAMUEL DE FARIA (CPF nº 287.933.578-77) a prática dos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal.



    Consta dos autos, em síntese, que o acusado foi preso preventivamente em 27/6/2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público (eDoc. 34).



    Considerado o lapso temporal transcorrido, e diante da nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (dada pela Lei 13.964/2019, o Pacote anticrime), impõe-se a necessidade de revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 



    Foram os autos encaminhados à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 77), que se manifestou pela manutenção da prisão do réu (eDoc. 78).



    É o breve relatório. DECIDO.



    No presente caso, SAMUEL DE FARIA, a partir de convocações realizadas por meio de grupos em redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, uniu-se a uma associação armada com o objetivo de praticar crimes contra do Estado Democrático de Direito, notadamente a deposição do governo legitimamente constituído, que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023. 



    O acusado foi denunciado como um dos executores materiais dos atos antidemocráticos, ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF. Segundo narra a denúncia, SAMUEL DE FARIA integra o núcleo de executores materiais dos delitos, que, atuando de forma armada, destruiu e concorreu para a destruição das sedes dos 3 Poderes da República, inclusive bens especialmente protegidos por ato administrativo, fazendo-o com grave ameaça e violência à pessoa, além do emprego de substância inflamável.



    Ao decretar a prisão preventiva, consignei que a restrição da liberdade do réu seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que o denunciado integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a implantação de um governo militar.



    Esse entendimento deve ser mantido, ante a manutenção do cenário fático e a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do investigado. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, as condutas imputadas ao réu revestem-se de elevada gravidade (quebrar vidraças, espelhos, portas de vidro, móveis, lixeiras, computadores, totens informativos, obras de arte, pórticos, câmeras de circuito fechado de TV, carpetes, equipamentos de segurança e um veículo Jeep Compass de placa PAL3A23, acessando e depredando espaços da Chapelaria, do Salão Negro, das Cúpulas, do museu, móveis históricos e a queimar o tapete do salão verde...), a demonstrar elevada periculosidade social do agente.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação pela manutenção da prisão preventiva do denunciado, ressaltou que (eDoc. 78):



    Na hipótese dos autos, verifica-se a permanência da situação fática que autorizou a prisão preventiva do denunciado SAMUEL DE FARIA, bem como a higidez dos pressupostos e requisitos dos artigos 311, 312, caput e § 2º, 313, inciso I e 315, caput e § 1º, todos do Código de Processo Penal. 



    Ressalte-se que, de acordo com a exordial acusatória, o denunciado, juntos aos demais agentes que se encontravam no Congresso Nacional, passou a quebrar vidraças, espelhos, portas de vidro, móveis, lixeiras, computadores, totens informativos, obras de arte, pórticos, câmeras de circuito fechado de TV, carpetes, equipamentos de segurança e um veículo Jeep Compass de placa PAL3A23, acessando e depredando espaços da Chapelaria, do Salão Negro, das Cúpulas, do museu, móveis históricos e a queimar o tapete do salão verde da Câmara dos Deputados, empregando substância inflamável. 



    Ademais, os fatos praticados, em tese, pelo denunciado revestem-se de extrema gravidade, valendo-se de violência e grave ameaça, com o intuito de restringir o livre exercício dos poderes constitucionais, bem jurídico de inquestionável relevância, cuja proteção inadequada fragiliza a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Assim, sendo, as cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para a tutela de bens jurídicos tão caros à sociedade. 



    Trata-se, portanto, de medida destinada a salvaguardar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, notadamente considerando o grande número de pessoas envolvidas na prática de crimes multitudinários, as quantias financeiras significativas, relacionadas ao dano causado, a extensa coleta de provas documentais, necessidade de ouvir várias pessoas, lidar com diferentes incidentes e realizar inúmeras perícias, por fim, todas essas circunstâncias relevantes que justificam a prorrogação do prazo para a finalização deste expediente, sem que haja afronta à razoável duração do procedimento investigatório. 



    Nesse deslinde, repisa-se, não ocorreram mudanças nas circunstâncias fáticas e processuais desde a decretação da medida de custódia cautelar que, conforme previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva. 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, objetivando proteger a ordem pública e a instrução criminal (artigo 312, Código de Processo Penal), requer a manutenção da prisão preventiva de SAMUEL DE FARIA.



    Na presente hipótese, como já dito, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade do réu e a gravidade concreta das condutas atribuídas ao requerente, conforme denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1): 



    No âmbito da associação criminosa composta pelo denunciado, o núcleo responsável pela execução dos atentados materiais contra as sedes dos Três Poderes funcionou com evidente divisão de tarefas. 



    Junto aos demais agentes que se encontravam no Congresso Nacional, o ora denunciado passou a quebrar vidraças, espelhos, portas de vidro, móveis, lixeiras, computadores, totens informativos, obras de arte, pórticos, câmeras de circuito fechado de TV, carpetes, equipamentos de segurança e um veículo Jeep Compass de placa PAL3A238, acessando e depredando espaços da Chapelaria, do Salão Negro, das Cúpulas, do museu, móveis históricos e a queimar o tapete do salão verde da Câmara dos Deputados, empregando substância inflamável. 



    (...)



    Na sede do Congresso Nacional, SAMUEL DE FARIA alcançou o interior de suas galerias, participando ativamente e concorrendo com os demais agentes para a destruição dos móveis que ali se encontravam



    SAMUEL DE FARIA foi identificado pela Polícia do Senado Federal posteriormente às prisões em flagrante, em virtude da ampla divulgação pela imprensa dos registros de uma live na qual o denunciado, durante a invasão, Congresso Nacional, aparece sentado em uma cadeira do acervo histórico da Casa Legislativa, com as pernas em cima de uma mesa, dentro do Parlamento. O registro comprova sua participação nas depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído.



    Assim agindo, SAMUEL DE FARIA tentou, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos Poderes Constitucionais, bem como depor o governo legitimamente constituído, buscando a tomada do poder por militares e a implantação de uma ditadura, porque contrário ao resultado do pleito eleitoral de 2022 e por não confiar na apuração dos votos.



    Como acima narrado, o delito de dano foi igualmente cometido com emprego de violência à pessoa e grave ameaça, direcionando-se a ação contra o patrimônio da União, compreendidos os móveis e instalações funcionais do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal e com considerável prejuízo para a vítima, haja vista os milhões de reais em prejuízo e os valores inestimáveis de bens históricos que foram destruídos.



    Quanto aos prédios que abrigam as sedes dos três Poderes e que foram deteriorados, ficando parcialmente destruídos pela ação de SAMUEL DE FARIA e de seus coautores, tem-se que são imóveis especialmente protegidos por ato administrativo, porque tombados como peças urbanísticas, dentro da escala monumental do projeto do Plano Piloto, conforme Portaria nº 314/1992, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Iphan, bem assim suas respectivas estruturas arquitetônicas, conforme processo 1550-T-2007 Iphan”.



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da denúncia oferecida em desfavor de SAMUEL DE FARIA, na Sessão Virtual Extraordinária de 14/8/2023 a 18/8/2023 (eDoc. 56).



    O Plenário da SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor. À exceção da confirmação, pelo Plenário, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão, e da elevada periculosidade social do agente, conforme se nota pela conduta já narrada.



    A restrição da liberdade do acusado, portanto, é medida imprescindível também para eventual identificação das demais pessoas que participaram dos atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios em 8/1/2023, de eventuais grupos e/ou redes sociais nas quais houve convocação, disseminação e fomento a tais práticas, e, principalmente, dos financiadores da participação do denunciado e demais acusados nos atos, considerando que ainda há diligências investigativas em curso. 



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal, é patente, portanto, a necessidade de decretação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021). 



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de SAMUEL DE FARIA, CPF nº 287.933.578-77. 



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente